Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES DO ACUSADO E DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a sua ex-companheira.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o acusado prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido, nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.

4. Adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando o crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é praticado na presença de filhos menores.

5. Recurso conhecido e desprovido.